Tribunal: TJPA
Processo: 0006344-53.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006344-53.2018.8.14.0049

APELANTE: EMANUELE DA SILVA OLIVEIRA, ALAN CRUZ MODESTO, LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157 § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As provas contidas nos autos são robustas e demonstram que os apelantes praticaram o crime de roubo contra a vítima
. De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório;

2.
A vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, descrevendo que os acusados estavam armados e juntos no momento do crime
;

3.
A defesa incorreu em equívoco, pois conforme se constata dos autos, especificamente da fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, o Magistrado a quo, fez valoração favorável em todas, restando a pena-base no mínimo legal do tipo penal.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
EMANUELE DA SILVA OLIVEIRA
,
ALAN CRUZ MODESTO E LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE,

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que os condenou as seguintes penas:

- EMANUELE DA SILVA OLIVEIRA
:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 157 § 2°, II, do Código Penal
.

- ALAN CRUZ MODESTO: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 157 § 2°, II, do Código Penal
.

- LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 157 § 2°, II, do Código Penal
.

Narra a denúncia, que em 14 de julho de 2018, por volta das 18h3Omin, a vítima adolescente E. M. S. dos S., estava caminhando em via pública, nas proximidades do Fórum, nesta cidade, quando foi abordada por 3 (três) indivíduos, sendo 2 (dois) homens e uma mulher, posteriormente identificados como sendo os ora denunciados, os quais estavam em uma motocicleta de cor vermelha. Douto Julgador, mediante ameaças, os ora denunciados subtraíram da vítima seu Aparelho de Telefonia Celular, após o que fugiram na motocicleta utilizada para a prática do crime contra o patrimônio. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências para localizar os ora denunciados, ocasião em que foram encontrados trafegando em via pública, em uma motocicleta marca/modelo Honda/CG 150 Fan Esdi, de cor vermelha, placa OSW-7938, oportunidade em que foram abordados. Digno Magistrado, ao realizarem a busca pessoal, nos ora denunciados, foi encontrado com os mesmos um Celular da marca Samsung, de cor dourada, modelo J5. Dando continuidade às diligências, os Policiais Militares fizeram a consulta ao sistema SISTRANSITO, e constataram que a motocicleta, com a qual estavam trafegando, era produto de roubo, e estava com a placa adulterada. Nesse sentido, os policiais militares encaminharam os ora denunciados para a Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará, local em que a vítima procedeu ao reconhecimento extrajudicial dos mesmos, como autores do roubo de seu aparelho celular.

Em
razões recursais (ID
10269699 – Págs. 292/298
)
, pugna a defesa pela ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, através do reconhecimento da AUSÊNCIA DE INDÍCIOS suficientes para basear uma condenação, com base no art. 386, inciso V e VII, do CPP, e daquilo que preleciona o Princípio do
in dubio pro reo
.

Caso não seja este o entendimento, que seja retirada as qualificadoras dos artigos 157, §2º, inciso I e II, do CPB, haja vista que não foi realizada no decorrer do processo uma concreta individualização nos atos praticados.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena, para que sejam as circunstâncias judiciais, motivos do crime, culpabilidade e comportamento da vítima, reanalisadas.

Em
contrarrazões (ID
10269700 - Págs. 301/306
)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

Pugna a defesa pela absolvição dos acusados, através do reconhecimento da ausência de indícios suficientes para basear uma condenação, com base no art. 386, inciso V e VII, do CPP, e daquilo que preleciona o Princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 10269654 – Págs. 5/47.

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que a acusada foi a autora do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 10269695 – Págs. 272/282):

A vítima
E.M.S.D.S.
, em juízo, contou:
Que estava na rua e os acusados
, três pessoas na motocicleta vermelha, dois homens e uma mulher,
lhe abordaram; que o que estava na garupa puxou o celular de seu bolso; que no momento, foi acionado o sargento da polícia militar para ir em busca, visto que, eles já haviam praticado outro roubo, assim que localizados os policiais os prenderam; que viu a mulher passar próximo à casa de sua avó, em motocicleta preta; que se dirigiu para a delegacia para realizar o reconhecimento.

A testemunha PM
MARCIO CARVALHO DA SILVA
, em juízo, asseverou:
Que estava de serviço, quando recebeu denúncia de que havia tido um roubo de celular por três pessoas na motocicleta, na qual realizou abordagem policial, onde a mulher apresentou o documento da moto e o mesmo realizou busca pelo chassi, onde havia alteração, motivo pelo qual foram conduzidos para a delegacia; que no momento já havia conhecimento do roubo, no entanto, ao chegar na delegacia a vítima os reconheceu, assim como o celular.

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que os apelantes praticaram o crime de roubo contra a vítima
. Além disso, destaca-se que,
a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse dos apelantes
, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo a denunciada comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes
.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de roubo
.

Assim, não tem razão aos apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta dos apelantes se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Reforma da dosimetria.

2.1. Exclusão das majorantes uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Requer que seja retirada as qualificadoras dos artigos 157, §2", inciso I e II, do CPB, haja vista que não foi realizada no decorrer do processo uma concreta individualização nos atos praticados.

Alegam que não houve uma real individualização dos agentes, como já indicado. No concurso de pessoas, tal individualização é indispensável, pois cada envolvido deve responder de acordo com a sua exata participação no delito.

No que tange a
exclusão das majorantes uso de arma de fogo e concurso de agentes
, também
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos, bem como, pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, conforme transcrito alhures.

Portanto, tem-se que a autoria por parte dos apelantes restam plenamente comprovada, visto que a vítima e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, confirmando que os apelantes cometeram o ilícito utilizando uma arma de fogo.

No caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, descrevendo que os acusados estavam armados e juntos no momento do crime.

Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados, com o mesmo propósito criminoso.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos apelantes, e do liame subjetivo entre eles.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas.

Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em afastamento das majorantes insculpidos no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

2.2. Pedido de reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB.

Requer a reforma da dosimetria da pena, para que sejam as circunstâncias judiciais, motivos do crime, culpabilidade e comportamento da vítima, reanalisadas.

Observo que a defesa incorreu em equívoco, pois conforme se constata dos autos, especificamente da fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, o Magistrado a quo, fez valoração favorável em todas, restando a pena-base no mínimo legal do tipo penal.

Colaciono:

“(...) A) ALLAN CRUZ MODESTO

1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal 1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído; 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

B) LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE 1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído; 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

C) EMANUELE DA SILVA OLIVEIRA 1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos indicando que a ré foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que a ré se encontra envolvida em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4 Personalidade, enquanto índole da acusada e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal. 1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude da ré, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído; 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (...)”

Dessa maneira, nada tenho a modificar, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
07
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022